Tribunal: TJDFT
Processo: 0009100-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009100-66.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cumpra-se a decisão de ID 11962813 em sua integralidade, expedindo-se os competentes precatórios em favor dos credores JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO, JOSE EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA e JOSÉ GENIVAL PEREIRA, sem a dedução dos honorários advocatícios contratuais. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação em relação a outros substituídos processualmente, veiculado pelo exequente ao ID 11962822, será apreciado posteriormente. Ao excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, art. 43, VI). I. Brasília, 5 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador